Tribunal: TJSP
Processo: 2064644-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064644-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED, são agravados
BARBARA CARRILO MELLO e MARCILIO JOSE SPITI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20652
Agravo de Instrumento n.o: 2064644-20.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Fundação de Crédito Educativo - Fundacred
Agravados: Barbara Carrilo Mello e Marcilio José Spiti de Almeida
Juiz (a): Eduardo Bigolin
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento
do levantamento de valores bloqueados na conta da executada, tendo
em vista se tratar de verba salarial. Cabimento. Natureza alimentar.
Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida pelo
art. 833, IV, do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls.313, objeto de embargos de declaração rejeitados (fls.324/325), que, em execução de título
extrajudicial, determinou o levantamento do valor de R$ 2.841,04, bloqueado na conta da
executada Barbara Carrilo Mello, tendo em vista se tratar de verba salarial.
Sustenta a agravante que, após a citação dos executados, foram
realizadas diversas tentativas de busca de bens passíveis de penhora. Alega que foi bloqueado o
valor de R$ 2.841,04 da conta da executada Barbara, a qual sustentou a impenhorabilidade do
montante constrito sob o fundamento de que é verba oriunda de salário. Entende que deve ser
aplicado o previsto no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade não deve ser aplicada na hipótese de pagamento de prestação alimentícia.
Destaca que nos termos do artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios possuem natureza alimentar. Menciona que no caso se cuida de execução de
contrato e no despacho inicial houve a fixação de verba honorária e custas, desta forma, existe
a cobrança dos valores estipulados na obrigação e também dos honorários advocatícios. Requer
a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
decisão.
O recurso foi processado somente em seu efeito devolutivo.
A parte contrária apresentou resposta (fls.343/349).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A agravante se insurge contra a r. decisão que deferiu o desbloqueio e
levantamento dos valores (R$ 2.841,04) em favor da executada Barbara Carrilo Mello, tendo
em vista se tratar de verba salarial.
A impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil, foi instituída como proteção à manutenção da subsistência mensal do
devedor e de sua família. O texto legal é expresso em mencionar que os vencimentos são
impenhoráveis, de forma que permitir a sua constrição confronta o disposto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademias, não é o caso de aplicação da exceção prevista no artigo 833,
§2o do Código de Processo Civil, até mesmo porque a execução de origem tem como objetivo o
recebimento de valores decorrentes de contrato de mútuo celebrado entre as partes. Constou na
decisão agravada: “Outrossim, tratando-se de execução de titulo extrajudicial
Contrato
Particular de Mútuo (fl. 8) não há que se falar em incidência da exceção prevista no artigo
833, par. 2o do CPC” (fls.313/314).
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PENHORA Incidência sobre ativos financeiros e sobre percentual
de salário do executado Inadmissibilidade Impenhorabilidade de
vencimentos, subsídios, soldos, salários e outras remunerações de
rendimentos do trabalho Aplicação do disposto no inciso IV do art.
833 do Cód. de Proc. Civil
Decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento mantida
Agravo interno improvido.”
(Agravo de Instrumento n 2215048-83.2020.8.26.0000, Relator(a):
José Tarciso Beraldo, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 20/11/2020)
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Decisão
proferida na origem que indefere pedido de penhora de salário do
executado - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto
da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não
admitindo constrição mesmo que parcial
Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
n
2200818-36.2020.8.26.0000, Relator(a): Sergio Gomes, Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
05/11/2020)
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064644-20.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Fundação de Crédito Educativo - Fundacred
Agravados: Barbara Carrilo Mello e Marcilio Jose Spiti de Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15457
Respeitado o entendimento do e. des. Relator, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Ademais, cuidando de execução de crédito de verbas referente à
prestação de serviços educacionais, o entendimento é de que por essa natureza
excepcionada resulta a regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA NA FASE
EXECUTIVA
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS) - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO
SOBRE
PERCENTUAL
DA
CONTA-SALÁRIO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a execução visa
satisfazer crédito oriundo de prestação de serviços educacionais -
Despesas com educação constitucionalmente previstas como uma
das necessidades vitais básicas do salário (artigo 7o, IV, da
Constituição Federal) - No caso, remanesceu constrito valor
correspondente a não mais do que 25% (vinte e cinco por cento)
do salário da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110588-84.2016.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016).
Cumprimento
de
sentença.
Despesas
educacionais.
Possibilidade de penhora de parte do salário à luz da natureza da
dívida. Colidência com a alegada impenhorabilidade resolvida.
Gratuidade judiciária concedida. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099841-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1372527A
6
9
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13770EE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2064644-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.